Tribunal: TJSP
Processo: 2048132-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os direitos da devedora decorrentes de contrato de financiamento bancário, indeferindo a realização de perícia para avaliação do bem imóvel - Inconformismo da exequente - Não acolhimento - Avaliação que deve

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os direitos da devedora decorrentes de contrato de financiamento bancário, indeferindo a realização de perícia para avaliação do bem imóvel - Inconformismo da exequente - Não acolhimento - Avaliação que deve recair sobre o objeto penhorado, consistente em direitos decorrentes de contrato, o qual não se confunde com o imóvel que garante o contrato em favor do agente bancário - Ausência de correspondência entre o valor do imóvel e o valor dos direitos penhorados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048132-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados CLAUDIA VALERIA BRAZ DE CASTRO e CAIRO
HENRIQUE MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048132-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30525
2
Agravo de Instrumento no 2048132-59.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Claudia Valeria Braz de Castro e Outro
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Voto 30525
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE
BEM IMÓVEL - INDEFERIMENTO DA AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que deferiu a penhora sobre os direitos da
devedora decorrentes de contrato de financiamento
bancário, indeferindo a realização de perícia para
avaliação do bem imóvel - Inconformismo da
exequente - Não acolhimento - Avaliação que deve
recair sobre o objeto penhorado, consistente em
direitos decorrentes de contrato, o qual não se
confunde com o imóvel que garante o contrato em
favor
do
agente
bancário
-
Ausência
de
correspondência entre o valor do imóvel e o valor dos
direitos penhorados.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 212/213 que, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial1, movida por Banco Bradesco S/A em
face de Claudia Valeria Braz de Castro e Outro, indeferiu o pedido
de avaliação de bem imóvel que teve os direitos creditórios dos
executados penhorados, pois o objeto da penhora são os direitos
aquisitivos existentes e não o próprio bem.
O agravante requer a reforma da
decisão.
1 Valor da causa: R$ 64.803,45 em janeiro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048132-59.2020.8.26.0000 -Voto no 30525
3
Recurso recebido e bem processado, foi
dispensada a contraminuta. Não obstante a agravada apresentou
resposta ao recurso para requerer a manutenção da decisão recorrida
(fls. 37/42).
É o relatório.
Na espécie a penhora não recaiu sobre
o imóvel, mas sim sobre os direitos decorrentes do contrato de
financiamento celebrado pela executada com a Caixa Econômica
Federal, portanto não há correspondência quantitativa entre o valor
do imóvel e o valor dos direitos decorrentes da alienação fiduciária
em garantia.
Assim,
a
avaliação
do
imóvel
pretendida é inócua, pois possui objeto diverso do penhorado.
Considerasse ainda que, mesmo que o imóvel fosse avaliado, não
poderia ser praceado, uma vez que propriedade resolúvel do bem
pertence à Caixa Econômica Federal.
Ademais, somente na hipótese de a
executada pagar o financiamento junto à Caixa é que se tornaria
proprietária do bem, sendo inócua a imediata avaliação, mesmo
nesse caso, pois provavelmente ficaria defasado e todo o trabalho
seria em vão.
Portanto, incabível a avaliação do bem
na forma pretendida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator